Tribunal: TJBA
Processo: 8003199-02.2023.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8003199-02.2023.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: EMERSON SAO PEDRO DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
LUCIANA ANJOS MOREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇ
ÕES
CRIMINA
IS
. RECURSO
S
DA
S
DEFESA
S
.
CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES,
EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA.
MÉRITO.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. CONDENAÇÃO AMPARADA
NAS DECLARAÇÕES JUDICIAIS DOS POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA CAPTURA DOS APELANTES, ALÉM

DOS DEPOIMENTOS
JUDICIAIS DAS VÍTIMAS E
CONFISSÃO POLICIAL DE UM DOS APELANTES E OUTRO COACUSADO.
PLEITO DE
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA TENTADA. INVIÁVEL. CONSTATADA A INVERSÃO DA POSSE D
O BEM SUBTRAÍDO
, NOS TERMOS DA SÚMULA Nº 582 DO STJ
E DA TESE FIXADA NO TEMA REPETITIVO Nº 916
.
DOSIMETRIA.
PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DAS PENAS. IMPOSSIBILIDADE. UMA VEZ DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE AÇÕES PENAIS TRANSITADAS EM JULGADO, MOSTRA-SE CORRETO O AUMENTO DA PENA EM DECORRÊNCIA DO RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA, CONFORME OS ARTS. 63 E 64 DO CP. CONSTATADO QUE AS PENAS TAMBÉM FORAM MAJORADAS EM RAZÃO DA COMPROVAÇÃO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO NA EMPREITADA CRIMINOSA, EM CONCURSO DE AGENTES, COM RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS.

RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS, EM HARMONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8003199
-
02
.20
23
.8.05.0
250
da Comarca de
Simões Filho
,
sendo Apelante
s

TIAGO OLIVEIRA SOUSA
e EMERSON SÃO PEDRO DE OLIVEIRA
e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
à s Apelaç ões interposta s pelo s acusado s
, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram este julgado.

Salvador, .